Tribunal: STF
Processo: Rcl 89994
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E O PARADIGMA INVOCADO COMO DESCUMPRIDO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nadir Mara Alvarez Maciel, em 28.1.2026, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0012276-37.2019.5.15.0040, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:
“Trata-se de embargos de declaração opostos pela reclamada, que alega existência de omissão na decisão desta Relatora. 
Sustenta que deve haver manifestação sobre a impugnação recursal de que a matéria recorrida possui aderência ao Tema 1.389 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF). 
Requer a suspensão do feito até o julgamento da controvérsia.
 Ao exame.
 O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria tratada no ARE 1532603, dando ensejo ao Tema nº 1.389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.
 No caso em exame, cinge-se a controvérsia pelo reconhecimento do vínculo empregatício doméstico entre as partes e parcelas correlatas. 
Nesse contexto, tem-se que a matéria não guarda aderência estrita ao Tema 1.389 da Tabela de Repercussão Geral do STF, que discute a validade da contratação de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas para a prestação de serviços, ante a possível fraude nessas contratações e na definição do ônus da prova.
Assim, esclareça-se que não possui esses autos a mesma ratio decidendi do referido Tema de uniformização de entendimento, sendo que não há falar em suspensão do feito. 
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração” (fl. 1,
e-doc. 21). 

2. A reclamante alega ser “parte em processo trabalhista (...), no qual figura como reclamada. (...) A parte autora atribuíra valores líquidos e certos a cada pedido, não havendo expressa menção na petição inicial de que foram atribuídos valores meramente provisórios aos pedidos, (...) no entanto não requereu a não limitação dos valores aos indicados em inicial” (fl. 1, e-doc. 1). 

Acrescenta haver “entendimento que afasta a limitação da condenação aos valores indicados na inicial, admitindo condenações superiores, sob o argumento de que os valores seriam apenas ‘estimativos’, (...) afronta[ndo] diretamente os princípios constitucionais da segurança jurídica, do contraditório, da ampla defesa e da congruência da decisão judicial (...), e desvirtua[ndo] o (...) art. 840,
§ 1º, da CLT” (fl. 1, e-doc. 1). 
 
Assevera que a “indicação de ‘valor provisório’ não atende ao critério objetivo do novo art. 840, § 1º, da CLT, o qual exige a formulação de pedido certo, determinado e indicação do valor” (fl. 3, e-doc. 1). 

Salienta que, “ao não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 840, § 1º, da CLT, mas afastar sua incidência, os Tribunais Regionais
e as Turmas do TST contrariam o enunciado da Súmula 10, do E. STF” (fl. 4,
e-doc. 1).

Esclarece que, considerada a “garantia da cláusula de reserva de plenário (Constituição, art. 97), jamais poderiam os Tribunais Regionais e o TST afastar a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, senão por deliberação da ‘maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial’, sob pena de desobediência à Súmula Vinculante n. 10 do E. STF” (fl. 4, e-doc. 1). 

Requer medida liminar, “suspendendo-se a eficácia da r. decisão reclamada, proferida pelo TST nos autos da reclamação trabalhista n. 0012276-37.2019.5.15.0040, até o julgamento da presente reclamação” (fl. 5, e-doc. 1). 

Pede procedência da reclamação, “reconhecendo que eventual condenação superior aos valores da inicial viola o princípio da legalidade e o devido processo legal” (fl. 5, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

5. A espécie vertente revela ausência de identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e o enunciado da Súmula Vinculante
n. 10. 

Pela decisão reclamada, a Ministra Relatora do Processo n. 0012276-37.2019.5.15.0040 no Tribunal Superior do Trabalho limitou-se a afastar a incidência da ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Tema 1.389 da repercussão geral, por tratar-se de demanda que evolvia reconhecimento de vínculo trabalhista na condição de empregada doméstica. Não houve, assim, pronunciamento sobre os limites da condenação trabalhista e a incidência do § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. Essa controvérsia sequer é abordada pela reclamante em seu recurso de revista (e-doc. 21), o que reforça a ausência de identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado nesta ação.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de somente ser cabível reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma.
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026. 

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora